Tribunal: CARF
Processo: 10280.902051/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902051/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa são hipóteses aptas a configurar a denúncia
espontânea. A compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do art.
156 do CTN não são aplicáveis ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que davam
provimento ao Recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição protocolado através da
PER/DCOMP no 37570.92414.260912.1.2.04-3133 (fls. 2-4), que pleiteia crédito oriundo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902051/2013-55
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

pagamento indevido ou a maior de CSLL, período de apuração Julho/2011, no valor original de
R$ 8.431,03.
O pedido de restituição foi indeferido através de Despacho Decisório Eletrônico
(fl.5), sob o fundamento de que o pagamento indicado encontrava-se integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
pagamento indevido decorre de pagamento efetuado com o benefício da denúncia espontânea,
sob o qual não incidiria multa moratória.
A DRJ julgou improcedente a manifestação sob o fundamento, em síntese, de que
a quitação do tributo através de compensação não configura denúncia espontânea. Transcreve-se
ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2011
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
A quitação de débito declarado em DCTF integralmente via compensação não
caracteriza denúncia espontânea, sendo cabível a exigência de multa de mora.
Em 10/10/2017, o Contribuinte foi cientificado do acórdão (Termo fl. 69) e,
inconformado com a decisão da DRJ, em 19/10/2017, a empresa apresentou Recurso
Voluntário (Termo fl. 70), através do qual:
- Preliminarmente alega inobservância ao princípio da motivação por parte da
autoridade administrativa; aduz que no caso em questão, o fato que o Fisco
considerou não é suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha deixado
de promover a extinção de crédito tributário, por compensação, na forma e prazo
previstos na legislação tributária;
- No mérito, em síntese, invoca o instituto da denúncia espontânea na hipótese
de quitação do débito por compensação, antes de qualquer procedimento fiscal,
para fins de afastar a multa moratória e fazer aflorar o crédito objeto do pedido de
restituição;
Por fim, a Interessada requer o acolhimento das preliminares e, caso sejam
vencidas, que seja dado provimento ao mérito.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido restituição, cujo crédito
pleiteado tem origem a partir de reapuração do CSLL devida em julho/2011, a qual teria sido
declarada espontaneamente e quitada através de compensação. O crédito invocado corresponde à
multa moratória que a Recorrente alega ter sido aplicada indevidamente, uma vez que a mesma
faz jus ao benefício da denúncia espontânea.
A Turma da DRJ manteve o despacho decisório, no sentido de que não houve
pagamento a maior, posto que o DARF indicado foi integralmente alocado à contribuição,
adicionada de multa moratória e juros e, não caberia denúncia espontânea quando o tributo é
quitado através de compensação.
Preliminarmente, a Recorrente alega inobservância ao princípio da motivação pois
o fato que o Fisco considerou não é suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha
deixado de promover a extinção de crédito tributário, por compensação, na forma e prazo
previstos na legislação tributária. No mérito, em síntese, defende que deve ser aplicado o
benefício da denúncia espontânea ao caso em tela, posto que o sujeito passivo apresentou DCTF,
na qual informou a quitação do débito por compensação, antes de qualquer procedimento fiscal.
É de se observar que a preliminar invocada confunde-se com o mérito, que diz
respeito ao benefício da denúncia espontânea e à imposição da multa moratória. Pois, uma vez
sendo afastada a multa moratória, haveria extinção integral da contribuição e restaria crédito
passível de restituição.
Pois bem, o cerne da questão portanto diz respeito à possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea, quando o contribuinte confessa o débito depois do vencimento e antes de
qualquer procedimento fiscal, e faz a quitação através de compensação.
Entendo que não merece reparos a decisão de piso. Vejamos o texto legal que
dispõe acerca da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifado)
O CTN foi preciso ao elencar quais as formas de extinção do crédito tributário,
dentre as previstas em seu art. 156, que trata da extinção do crédito tributário, estão aptas a
serem consideradas para fins de aplicação do Instituto: pagamento ou depósito da importância
arbitrada pela administração, somente.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

Vejamos o art. 156:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (grifado)
De fato, sendo mais precisa, o mero depósito não extingue o crédito, mas sim a
sua conversão em renda, como se vê no texto do inciso VI. Donde é possível concluir que apenas
as situações em que a Administração dispõe de quantia em dinheiro (pagamento ou depósito de
quantia arbitrada pela Administração) foram consideradas como adequadas para a aplicação da
denúncia espontânea. Observe-se que nem a consignação judicial do pagamento foi incluída no
minúsculo rol do art. 138, tanto pela incerteza deste crédito tributário, ainda em discussão,
quanto pelos custos envolvidos.
O “depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa” diz respeito
ao valor determinado pela autoridade fiscal, quando o contribuinte confessa a infração mas não
sabe informar o valor devido, logo, o contribuinte aceita o valor arbitrado pelo Fisco e o
deposita. Logo, neste caso não há incerteza, porque não se trata de valores em litígio.
É lógico e compreensível que o legislador tenha decidido exonerar a penalidade,
uma redução do crédito tributário, apenas nas hipóteses em que o montante devido esteja plena e
definitivamente disponível, em espécie, para a Fazenda. Pois nessas hipóteses há efetivo ingresso
de recursos aos cofres públicos, sem qualquer condição futura que possa vir a demonstrar a sua
inexistência ou indisponibilidade.
Da mesma forma, é igualmente lógico e compreensível que esse incentivo à
autorregularização seja concedido desde que não haja necessidade de movimentar a máquina
administrativa para assegurar a disponibilidade integral dos valores, seja por meio das atividades
de fiscalização, de constituição, de cobrança ou de execução do crédito tributário.
Não faz sentido conceder essa benesse e ainda ter de apreciar a liquidez e certeza
do crédito que o contribuinte alega ter contra a Fazenda ou desenvolver procedimentos fiscais
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

que podem resultar na conclusão de que se exonerou a penalidade por nada. Na sistemática
instituída pelo CTN, o contribuinte precisa mostrar que entregou o tributo de forma definitiva à
Fazenda. E apenas as modalidades de pagamento integral ou depósito do montante arbitrado pela
administração atendem a essa condição.
Outro argumento de que à compensação não pode ser dado o mesmo tratamento
dado ao pagamento, é o fato de que em alguns parcelamentos, a Fazenda Nacional exige uma
entrada em dinheiro, não podendo ser utilizada a compensação desses valores.
Vale acrescentar que, em decisão recente, no julgamento do Agravo de
Instrumento nos Embargos de Declaração no REsp no 1.704.799/PR, ocorrido em 06/2019,
conclui-se pela não configuração de denúncia espontânea quando acompanhada de
compensação:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com
a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz
respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido. (grifei)
Corroborando esse entendimento, mas aplicado a outra forma de extinção do
crédito tributário, o depósito judicial (inciso VIII do art. 156 do CTN), temos a seguinte nota no
Informativo de Jurisprudência STJ no 576/2016:
PRIMEIRA SEÇÃO
DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DOS TRIBUTOS
DEVIDOS E DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O depósito judicial integral do débito tributário e dos respectivos juros de mora,
mesmo antes de qualquer procedimento do Fisco tendente à sua exigência, não
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
....................................................................................................................................
Segundo entendimento doutrinário, a denúncia espontânea opera-se sob a ótica da
relação custo-benefício para a Administração Tributária, tendo em vista que a
antecipação do pagamento do tributo pelo contribuinte, sem o prévio exame da
autoridade, somando-se à obrigação tributária acessória de entregar documento no
qual é feita a declaração e a confissão de débito, tendo por consequência a
constituição do crédito tributário, substitui, nessa medida, o lançamento que deveria
ser realizado pela autoridade administrativa. O referido procedimento identifica-se
como política tributária que diminui o custo administrativo (custo da Administração
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

Tributária) e impõe um novo custo de conformidade ao contribuinte, aumentando seu
custo total. Ademais, após a análise do julgamento do REsp 962.379-RS (DJe
28/10/2010), julgado conforme o rito do art. 543-C do CPC, e do exame da Súmula n.
360 do STJ ("O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo"), a
doutrina aponta que o STJ somente admite a denúncia espontânea quando o Fisco
é preservado dos custos administrativos de lançamento.
....................................................................................................................................
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito
Público desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma, DJe
24/5/2011- e AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é no sentido
de que apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a
dar ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp 1.340.174-PR, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifado)
Na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não é diferente o
entendimento, sendo adotada a mesma interpretação do STJ. Seguem ementas de julgamentos
realizados em 2019:
 Acórdão no 9303-009.273
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150,
§ 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto
sensu - ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta
somente por força de decisão judicial) -, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso. (grifado)

Acórdão no 9303-008.644
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a
exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário confessado por
meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à confissão da dívida.
(grifado)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

Acredito que não estamos diante de lacuna legal que nos permita nos socorrermos
da analogia ou de interpretação extensiva para o alcance do termo “pagamento” contido no art.
138 do CTN, motivo pelo qual considero que não seja possível incluir outras hipóteses para além
daquelas que a lei instituiu, devendo ser consideradas como formas de extinção aptas a
configurar a denúncia espontânea apenas o pagamento stricto sensu e o depósito arbitrado pela
autoridade administrativa, como definiu o legislador e reafirmou o STJ em sólida e já
consolidada jurisprudência.
A imputação do pagamento, com acréscimo de multa moratória ao débito de
CSLL confessado após a data de vencimento, é decorrência expressa de lei, conforme determina
o art.161 do CTN c/c art. 61 da Lei n. 9.430/96, in verbis,
CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária. (grifei)
Lei n. 9.430/1994
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
Não houve pagamento indevido ou a maior de CSLL, posto que a imputação do
pagamento levou em consideração a multa moratória, uma vez que não se configura denúncia
espontânea acompanhada de compensação.
Portanto, há de ser indeferido o pedido de restituição pleiteado.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Apresentei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar as
razões de direito que me levaram a discordar da i. Relatora. Compreendo ser possível aplicar o
instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 ao caso em apreço.
Sobre essa matéria, manifestei-me no processo no 15374.000506/2005-61, em
julgamento na CSRF, nos seguintes termos:
A discussão reside na possibilidade ou não de exigir multa de mora sobre tributos pagos
após o seu vencimento, mediante declaração de compensação, antes de qualquer
procedimento do Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF, em face do que prevê o art.
138 do CTN.
Defende o contribuinte que o pagamento espontâneo do tributo até então não declarado,
antes de qualquer ação fiscalizatória da Fazenda Pública, acrescidos dos juros de mora
previstos na legislação de regência, enseja a aplicação do art. 138 do CTN, que o exime
das penalidades decorrentes de sua falta, ainda que ao invés de pecúnia o pagamento
seja realizado pela via da compensação.
Aduz não haver qualquer justificativa para o tratamento diferenciado entre aquele que
paga a obrigação mediante compensação ou entrega de dinheiro, pois o que a norma em
tela (art. 138, CTN) prestigia é o adimplemento espontâneo da obrigação tributária pelo
contribuinte antes de qualquer medida do Fisco, pouco importando o modo pelo qual
isso ocorra.
No sentir da I. Relatora, ainda que reconheça que pagamento e compensação sejam
ambas formas de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, incisos I e II do
CTN, não há possibilidade de aplicar o instituto da denúncia espontânea previsto no
artigo 138, do CTN, sobre os débitos declarados em DCOMP, após os prazos de seus
vencimentos. Porém como dito, esse não foi o entendimento da maioria do Colegiado.
A controvérsia envolve a interpretação do art. 138 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O intento do dispositivo é estimular o infrator à regularidade fiscal, eximindo-o de
multa moratória, dispensando o Fisco de realizar a atividade fiscalizatória. Para que
configure a denúncia espontânea da obrigação tributária, a norma exige (a) comunicação
espontânea da infração à autoridade fazendária, sem que qualquer indicativo de
procedimento prévio da fiscalização (parágrafo único); (b) acompanhada do pagamento
do tributo e juros de mora devidos, ou depósito do quantum apurado pela administração
caput).
Nesse contexto, o STJ firmou entendimento de que não resta caracterizada a denúncia
espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

sujeitos a lançamento por homologação declarados previamente pelo contribuinte e
recolhidos fora de prazo de vencimento. Aludido entendimento gerou a Súmula
360/STJ: "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamentos por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".
Ou seja, na hipótese de débitos declarados em DCTF, GFIP ou documento equivalente,
a própria declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário, tornando
desnecessária qualquer outra providência pelo Fisco, razão pela qual o recolhimento do
tributo fora do prazo não caracteriza denúncia espontânea, incidindo os encargos legais
decorrentes de seu inadimplemento.
Observe-se que o fundamento da Súmula no 360 do STJ deriva da natureza jurídica da
DCTF, GFIP ou outra declaração com idêntica função, uma vez que, formalizando a
existência do crédito tributário, possuem as declarações o efeito de suprir a necessidade
de constituição do crédito por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a
cobrança do crédito. A jurisprudência do STJ restou absolutamente sedimentada com a
decisão proferida no REsp no 962.379, julgado sob os auspícios do art. 543-C do CPC,
nestes termos:

"TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 962379/RS, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 28/10/2008)

Assim, de acordo com essa jurisprudência, de observação obrigatória pelos membros
deste Conselho, a espontaneidade da denúncia é afastada quando transmite-se
declaração constitutiva do crédito tributário e o tributo é pago após o prazo legal de
vencimento, já que a aludida declaração substitui o lançamento fiscal. Porém, enquanto
o contribuinte não prestar a declaração, mesmo que recolha o tributo fora do prazo
legal, desde que pelo valor integral, permanece a possibilidade de fazer o pagamento
do tributo sem a incidência da multa moratória, pois nesse caso inexiste qualquer
instrumento supletivo da ação fiscal.
A situação posta nos autos é exatamente essa, pois o contribuinte realizou a
compensação antes da entrega da DCTF ou de qualquer outra declaração com idêntica
função.
Nesse rumo, o instituto da denúncia espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em
que o pagamento do tributo é realizado através da compensação. Isso porque a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme previsto no
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, ou seja, informada a compensação, o crédito tributário se
extingue, desde logo, exceto se o Fisco não o homologar. Ademais, o próprio CTN
prevê, no art. 156, II, que a compensação extingue o crédito tributário, não havendo
razão para não equipará-la a pagamento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE
AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se omitiu
para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias, refere-se a
tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora embargantes recolhido o
imposto no prazo, antes de qualquer procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse sentido, o
seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do tributo
antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das multas
moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015) (grifei)

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL DO
TRIBUTO MEDIANTE DCTF E COMPENSAÇÃO DECLARADA À RECEITA
FEDERAL.
EXCLUSÃO
DA
MULTA.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL.
1. O pagamento espontâneo do tributo, antes de qualquer ação fiscalizatória da Fazenda
Pública, acrescido dos juros de mora previstos na legislação de regência, enseja a
aplicação do art. 138 do CTN, eximindo o contribuinte das penalidades decorrentes de
sua falta.
2. O art. 138 do CTN não faz distinção entre multa moratória e multa punitiva,
aplicando-se o favor legal da denúncia espontânea a qualquer espécie de multa.
3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados em DCTF e pagos
com atraso, o contribuinte não pode invocar o art. 138 do CTN para se exonerar da
multa de mora, consoante a Súmula no 360 do STJ. Tal entendimento deriva da natureza
jurídica da DCTF, GFIP ou outra declaração com idêntica função, uma vez que,
formalizando a existência do crédito tributário, possuem o efeito de suprir a necessidade
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

de constituição do crédito por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a
cobrança do crédito. 4. Todavia, enquanto o contribuinte não prestar a declaração,
mesmo que recolha o tributo extemporaneamente, desde que pelo valor integral,
permanece a possibilidade de fazer o pagamento do tributo sem a multa moratória,
pois nesse caso inexiste qualquer instrumento supletivo da ação fiscal.
5. A exegese firmada pelo STJ é plenamente aplicável às hipóteses em que o tributo
é pago com atraso, mediante PER/DCOMP, antes de qualquer procedimento do
Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF. A declaração de compensação
realizada perante a Receita Federal, de acordo com a redação do art. 74 da Lei no
9.430/96, dada pela Lei no 10.637/2002, extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Até que o Fisco se pronuncie sobre a
homologação, seja expressa ou tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação
tem o mesmo efeito do pagamento antecipado.
6. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados com moderação, adotando-se valor que não onere demasiadamente o vencido,
remunere merecidamente o patrono do vencedor na demanda e leve em consideração a
importância da demanda, o zelo dos advogados e a complexidade da causa. No caso dos
autos, a questão controvertida envolveu discussão jurídica pacificada e permitiu o
julgamento antecipado da lide.
7. Consoante a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 325, "a remessa oficial
devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela
Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado" (TRF4, APELREEX 5039403-
88.2014.404.7100,
PRIMEIRA
TURMA,
Relator
p/
Acórdão
JOEL
ILAN
PACIORNIK, (grifei)

Nesse compasso, dado o caráter de punição da multa moratória, vigente em nosso
sistema tributário, bem como diante da iniciativa do contribuinte de espontaneamente,
independente de qualquer manifestação do fisco, promover o pedido de compensação
tributária incluindo o valor principal e juros e multa, resta caracterizada a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.
A forma utilizada pela recorrente não afasta a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, uma vez que a PER/Dcomp tem efeito de pagamento antecipado, que
extingue o crédito tributário até posterior homologação.
Ora, se artigo 138 do Código Tributário Nacional reza que a responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração, não há
como privar desse privilégio aquele que quita sua obrigação através de crédito de sua
titularidade.
Particularmente, entendo que o artigo 138 do CTN aplica-se a todas as modalidades
extintivas do crédito tributário, ressalvado o parcelamento, pois neste caso há previsão
legal expressa afastando a caracterização da denúncia espontânea, conforme prescrito
pelo artigo 1o da Lei Complementar 104/2001, que acrescentou o artigo 155-A, §1o ao
Código Tributário Nacional:
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não
exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902051/2013-55

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas
à moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários
do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na
aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em
recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao
concedido pela lei federal específica. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
Com efeito, a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de obrigação
tributária devem ser compreendidas no âmbito semântico do vocábulo "pagamento"
empregado pelo artigo 138 do CTN, vez que acarretam a sua extinção. Sendo a
compensação uma forma de pagamento e, restando atendidas as outras exigências do
artigo 138 do CTN, impõe-se, a meu ver, a exclusão da multa de mora.
Portanto, inexigível a multa de mora, porquanto a confissão e o pagamento por meio da
compensação se deram de forma espontânea. Sem esse "prêmio", nenhum benefício
teria o contribuinte e melhor seria aguardar a atuação da autoridade fazendária.
Desse modo, merece provimento o Recurso Especial do Contribuinte.

Os mesmos fundamentos são adotados no presente voto.
Conclusão
Por esses fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
assegurar-lhe o direito de excluir a multa moratória sobre os débitos declarados em DCOMP,
após os prazos de seus vencimentos, aplicando o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital